Tribunal: TJDFT
Processo: 0727772-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
DESPACHO Retiro o processo de pauta. Conforme o ofício encaminhado, o juízo de primeiro grau comunicou decisão proferida no processo de origem, em que declinou da competência em favor do juízo da Vara Cível de Planaltina – DF (IDs 46092950 e 46092951). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intime-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46